Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS AUSENTES.
I - Os elementos probatórios existentes até o momento não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência cautelar para compelir os réus a cessarem a utilização da marca e tudo que compõe seu patrimônio intelectual em outra atividade ou empreendimento.
II - A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes de eventual suspensão das atividades empresariais dos agravados.

III - Agravo de instrumento desprovido.